Tribunal: TJSP
Processo: 1030425-44.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Empreitada. Ação monitória. Autora que que firmou contrato de prestação de serviço com o réu. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Falha na prestação dos serviços: não ocorrência. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Falta de requisitos convincentes que afastem o

Ementa:
Empreitada. Ação monitória. Autora que que firmou contrato de prestação de serviço com o réu. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Falha na prestação dos serviços: não ocorrência. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Falta de requisitos convincentes que afastem o direito da autora de receber seu crédito. Ônus da prova é da ré. Razões recursais que não conseguiram abalar os fundamentos expostos na sentença. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.